Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711853-11.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDOS: MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO, MIRTES DOS SANTOS CARVALHO, ELIANE DOS SANTOS CARVALHO, ESPÓLIO DE PEDRO PAULO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CREDOR. RESERVA DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. VIAS ORDINÁRIAS. 1. No arrolamento sumário, a partilha amigável, celebrada entre capazes, é homologada de plano pelo juiz. 2. Nos termos do art. 663 do CPC, a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha, se reservados bens suficientes para o pagamento da dívida, representada pelo valor estimado pela parte, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. 3. A possibilidade de reserva de bens suficientes para pagamento da dívida requer comprovação documental idônea. 4. A improcedência do pleito do credor não faz juízo de valor quanto ao débito, que deverá ser objeto de demanda própria nas vias ordinárias, uma vez que a atividade judicante está atrelada ao limite da jurisdição imposto pelo art. 643 do CPC, por se tratar de procedimento especial sem caráter contencioso. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 643 e 663, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de alteração da partilha homologada para a inclusão dos débitos executados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 643 e 663, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “devidamente intimada para apresentar o título judicial que lhe confere a condição de credor do Espólio (ID 76877337), quedou-se inerte (ID 79962618), de forma que se constata que o Esboço apresentado pela Contadoria Judicial e que fora homologado por sentença foi elaborado com os documentos existentes nos autos. Dessa feita, não há que se falar em retificação do plano de partilha.” (ID 34076153 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010